Tribunal: TCU
Processo: 031.442/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Caratinga - MG (exercício de 2012)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social de responsabilidade de João Bosco Pessine Gonçalves (CPF XXX.633.287-XX) e do município de Caratinga/MG (18.334.268/0001-25), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de João Bosco Pessine Gonçalves (CPF XXX.633.287-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável João Bosco Pessine Gonçalves (CPF XXX.633.287-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/4/2012 3.921,00 17/7/2012 661,91 5/6/2012 22.284,74 5/7/2012 22.355,32 17/7/2012 1.045,72 8/8/2012 23.513,06 5/9/2012 16.650,75 9/10/2012 21.021,87 7/11/2012 28.902,52 7/12/2012 29.459,79 14/12/2012 20.000,00 20/12/2012 7.151,32 18/7/2012 5.000,00 19/7/2012 10.000,00 20/7/2012 5.521,20 18/7/2012 4.655,63 5/1/2012 10.000,00 9/2/2012 10.000,00 17/7/2012 308,63 5/6/2012 15.802,03 5/7/2012 15.980,71 17/7/2012 308,63 8/8/2012 17.315,32 5/9/2012 12.961,12 9/10/2012 13.956,13 7/11/2012 15.672,69 7/12/2012 11.373,39 14/12/2012 8.000,00 20/12/2012 4.763,65 1/2/2012 155,40 3/1/2012 507,00 3/1/2012 110,00 5/1/2012 16.991,87 31/1/2012 13.469,68 1/2/2012 387,35 7/2/2012 360,00 13/3/2012 450,09 22/3/2012 207,00 26/3/2012 236,50 26/3/2012 331,10 26/3/2012 1.000,18 26/3/2012 72,02 29/3/2012 311,17 25/5/2012 550,83 17/7/2012 707,55 31/7/2012 612,72 5/9/2012 612,72 17/7/2012 707,55 2/10/2012 200,04 6/12/2012 390,77 17/7/2012 4.655,63 17/7/2012 3.315,76 9.3. aplicar ao responsável João Bosco Pessine Gonçalves (CPF XXX.633.287-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar à responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Caratinga/MG (18.334.268/0001-25), dando-lhe quitação; 9.7. informar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais sobre esta deliberação, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. notificar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o município de Caratinga/MG e o Sr. João Bosco Pessine Gonçalves acerca desta deliberação.